Tribunal: TJES
Processo: 0003278-51.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Custas
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003278-51.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO GUIMARAES CYPRESTE
APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO COMPRADOR. CULPA DA REVENDEDORA. DANOS MATERIAIS. DEFERIDOS EM PARTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário que se façam presentes os seguintes elementos: (i) existência de dano, (ii) conduta e (iii) nexo de causalidade entre ambos.

2. O Recorrente afirma que as multas e despesas sofridas são de inteira e exclusiva responsabilidade da Apelada, porque teriam sido aplicadas em razão da não transferência de titularidade do veículo para seu nome.

3. Conquanto tenha restado, de fato, incontroversa a culpa da Recorrida na ausência de transferência do veículo para o autor (conduta), bem como que as despesas alegadas realmente ocorreram (dano), o autor/Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre ambos.

4. As despesas com multas e despesas de pátio são decorrentes de conduta imprudente e imperita do próprio autor/Recorrente.

5. A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.(AgInt no AREsp n. 2.105.023/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.).

6. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003278-51.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTES : THIAGO GUIMARAES CYPRESTE.

ADVOGADO : ROMULO BOTTECHIA DA SILVA.

RECORRIDO : JUPTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

ADVOGADOS : JOSE ANTONIO NEFFA JUNIOR E OUTROS.

RECORRIDO : PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.

ADVOGADA : LUCIANA GOULART PENTEADO.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por THIAGO GUIMARAES CYPRESTE contra sentença, que, em “ação de obrigação de fazer” ajuizada em face de JUPTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e de PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA., extinguiu o feito em relação à segunda requerida, nos moldes do art. 485, VI do CPC, e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a primeira requerida a (i) proceder a imediata transferência da propriedade do veículo em favor do autor; e a (ii) ressarcir a valor despendido pelo requerente com emissão da segunda via do CRV – R$ 146,83 (cento e quarenta e seis reais, e oitenta e três centavos), devidamente corrigido e com juros de mora, ambos a contar da data do pagamento indevido.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a Recorrida também deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais em seu favor; (ii) as multas e despesas sofridas pelo Apelante são de inteira e exclusiva responsabilidade da Apelada, vez que foram aplicadas em razão da não transferência de titularidade do veículo; (iii) o fato de a primeira Apelada não ter realizado a transferência do veículo desde 2010 ultrapassa um mero dissabor, sendo devido o pagamento de reparação por danos morais.

Pois bem.

Na origem, o autor/Recorrente ajuizou a demanda, aduzindo que adquiriu um veículo PEUGEOT 207, 2008/2009, placa MSG 6046, junto a primeira requerida.

Após o pagamento integral do financiamento do veículo, tentou transferi-lo para seu nome, contudo, não obteve êxito, por culpa da revendedora (antiga proprietária).

Argumentou, ainda, que durante o referido lapso temporal sofreu um acidente com o veículo, momento no qual a mesmo foi apreendido e enviado ao pátio do Detran/ES, tendo o autor gasto com diárias, bem como com multas por atraso no licenciamento, tudo em virtude de o bem não estar em seu nome.

Na sentença, o juízo de primeiro grau entendeu pela ilegitimidade passiva da requerida PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA., porque as alegações autorais não se relacionavam com qualquer vício do veículo ou conduta da fabricante.

No mérito, condenou a revendedora requerida JUPTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (i) a proceder a imediata transferência da propriedade do veículo em favor do autor; e (ii) a ressarcir a valor despendido pelo autor com a emissão da segunda via do CRV – R$ 146,83 (cento e quarenta e seis reais, e oitenta e três centavos), devidamente corrigido e com juros de mora, ambos a contar da data do pagamento indevido.

O Recorrente insurge-se contra o indeferimento dos pedidos de danos morais e de danos materiais, estes relativos (i) ao aluguel do pátio (R$ 1.264,98), (ii) à multa por conduzir veículo sem documento (R$ 53,20), e (iii) à multa por conduzir veículo sem licenciamento (R$ 191,53).

Inicialmente, ressalta-se que as razões recursais não impugnaram o reconhecimento de ilegitimidade passiva da requerida PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.

No tocante à indenização pelos referidos danos materiais, não merece reforma a sentença recorrida.

Muito embora o Recorrente afirme que as multas e despesas sofridas sejam de inteira e exclusiva responsabilidade da Apelada, porque teriam sido aplicadas em razão da não transferência de titularidade do veículo, razão não lhe assiste.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário que se façam presentes os seguintes elementos: (i) existência de dano, (ii) conduta e (iii) nexo de causalidade entre ambos.

No entanto, conquanto tenha sido, de fato, incontroversa a culpa da Recorrida na ausência de transferência do veículo para o autor (conduta), bem como que as despesas alegadas realmente ocorreram (dano), o autor/Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre ambos.

Extrai-se do dossiê do veículo, acostado à fl. 20 dos autos, que as aludidas despesas com multas e despesas de pátio são decorrentes de conduta do próprio autor/Recorrente, por ter (i) dirigido sob a influência de álcool, (ii) conduzido o veículo sem os documentos de porte obrigatório e (iii) conduzido veículo que não estava devidamente licenciado.

A alegação do Recorrente de desconhecimento da ausência de transferência do veículo até o momento em que foi autuado não é suficiente para atrair a responsabilidade da Recorrida, na medida em que, à luz do disposto no §1
o
, do art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro, também é dever do adquirente efetuar as providências de registro do veículo, de modo que não é crível a alegação de desconhecimento do fato.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto ao ponto.

No que se refere à indenização por danos morais, o Recorrente alega que o fato de a primeira Apelada não ter realizado a transferência do veículo desde 2010 ultrapassou o mero dissabor.

Melhor sorte não assiste ao Recorrente.

A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.(AgInt no AREsp n. 2.105.023/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Dessa forma, não se verifica, no caso, peculiaridade que ultrapasse o mero dissabor ou que tenha ensejado angústia excessiva ou prejuízo de ordem extrapatrimonial ao consumidor.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)